Tribunal: TJDFT
Processo: 0731938-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731938-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ROCHA LUCIANO AGRAVADO: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA ROCHA LUCIANO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação ordinária (PJe 0710604-43.2024.8.07.0009), movida pela ora agravante em desfavor de EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido. Sustenta a agravante que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça compromete seu direito constitucional de acesso à justiça. Afirma ser psicóloga e que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejudicar o sustento próprio e de sua família, ressaltando que a negativa de justiça gratuita impede o acesso ao judiciário e fere o princípio constitucional da isonomia material aplicada ao processo. Alega, ainda, que a jurisprudência entende que a simples afirmação de incapacidade de arcar com os custos processuais deve ser suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, salvo prova concreta em contrário. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão de primeira instância e concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, por ser a justiça gratuita o objeto do recurso. Pedido de liminar indeferido nos termos da decisão de ID 62445436. Contrarrazões apresentadas no ID 63399160. É o relatório. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Em consulta ao andamento da demanda na origem, verifica-se que o processo foi sentenciado, tendo sido julgado extinto o feito, sem resolução do mérito (ID 195274185). Desse modo, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante da prolação de sentença no feito originário. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução de eventual inconformismo por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir da agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator